Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715316-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDESON SANTIAGO DA CONCEICAO AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SERASA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator